Tribunal: TJMT
Processo: 1018093-16.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018093-16.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), ISAIAS FERREIRA MENDES - CPF: 361.507.111-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
ABSOLVIÇÃO
. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO INFORMAL BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM IMAGENS DE BAIXA QUALIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. VÍTIMA INCAPAZ DE IDENTIFICAR O AGENTE. FALTA DE OUTROS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO PROVID
O.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
D
efesa contra sentença que condenou o r
ecorrente
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão. A
D
efesa pleite
ou
a absolvição alegando insuficiência de provas quanto à autoria, sustentando que a identificação se deu apenas por comparação visual de imagens de baixa qualidade, sem perícia.
S
ubsidiariamente, pugnou pelo
afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, o afastamento da fixação de valor mínimo para reparação de danos, a redução da pena-base e a fixação de regime semiaberto
.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se:

I)
a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pela prática do crime de furto qualificado;

II)

alternativamente, é possível o
afastamento das qualificadoras e
a
readequação da pena.

III. Razões de decidir:

1. A autoria delitiva não restou demonstrada de forma segura, uma vez que baseada exclusivamente em reconhecimento informal realizado por policiais civis, a partir da comparação de imagens de baixa qualidade com registros fotográficos do recorrente, sem qualquer perícia técnica ou observância dos requisitos do art. 226 do CPP.

2. A vítima não presenciou a ação criminosa e afirmou, em juízo, não ter conseguido identificar o agente pelas imagens obtidas.

3. A ausência de elementos complementares à autoria (como prisão em flagrante, apreensão de objetos, confissão ou testemunhos presenciais) impede a formação de juízo condenatório.

4. Em se tratando de prova frágil e indiciária, impõe-se o reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição.

5. Prejudicadas as teses subsidiárias, diante da absolvição.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A condenação penal exige prova segura e robusta da autoria delitiva, não sendo suficiente o reconhecimento informal e não técnico, desacompanhado de outros elementos de corroboração.”

“2. Deve ser absolvido o réu quando a prova produzida não afasta, de forma inequívoca, a dúvida razoável quanto à sua participação no fato delituoso, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII; CP, art. 155, § 4o, I e IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RHC 228580 SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/10/2023,
DJe
09/11/2023.

TJMT, Apelação Criminal 1000310-63.2021.8.11.0036, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, j. 20/08/2024,
DJe
26/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
J
Ú
NIO PEREIRA DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa
requereu

a
absolvição
do apelante, argumentando a insuficiência probatória para a condenação, sustentando que a au
toria
se
bas
eou

exclusivamente em um relatório policial de reconhecimento informal por comparação de imagens de baixa qualidade, sem perícia técnica ou reconhecimento formal. Subsidiariamente,
pugnou pel
o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, o afastamento da fixação de valor mínimo para reparação de danos, a redução da pena-base e a fixação de regime semiaberto
(id.
307403910
)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando
pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

307403914
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
310124868
)
:

“
Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pela destruição e pelo concurso de agentes. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Subsidiariamente, postula a readequação da dosimetria da pena. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 03/07/2022, na Cidade de Cuiabá/MT, o denunciado JÚNIO PEREIRA DOS SANTOS, agindo em conjunto com dois indivíduos não identificados e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu diversos bens móveis da residência da vítima Isaias Ferreira Mendes.

Vejamos
a narrativa fática
:

“
No dia 03/07/2022, por volta das 21h00, em uma residência localizada na Rua Nossa Senhora de Santana, n. 317, Bairro Goiabeiras, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado JUNIO PEREIRA DOS SANTOS, agindo em conjunto e unidade de desígnio com dois indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para proveito comum, coisas alheia móveis, consistentes em 01 (uma) TV
Smart
LG 55”, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais); 01 (um) Notebook Dell, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 01 (um) Notebook Samsung, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (um) Notebook Sony Vaio, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e 02 (duas) caixas de Som JBL, avaliadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme auto de avaliação indireta de ID. 104885027, pág. 33, de propriedade da vítima Isaias Ferreira Mendes. (...).” (denúncia - id. 307403396)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu
J
Ú
NIO PEREIRA DOS SANTOS
, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP).

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2022.178626
(id. 307403379, p. 05/06),
Termo de Exibição e Apreensão
do pen-drive
com as imagens da câmera de segurança
(id. 307403379, p. 09)
; Auto de Avaliação Indireta
(id. 307403379, p. 33),
e Relatório de Investigação
(id. 307403379, p. 13/14)
, bem como
,
pela prova oral colhida.

Qua
nto à autoria,

c
ompulsando os autos, verifica-se que a condenação
se
lastreou, fundamentalmente, no trabalho investigativo que identificou o apelante através da análise de imagens de câmeras de segurança vizinhas ao local do fato, comparando-as com fotografias de arquivo policial.
Logo, ela não ficou comprovada de forma satisfatória.

Na fase policial, o apelante não foi encontrado para prestar sua
versão
dos fatos.

Em seu interrogatório judicial, o réu
J
Ú
NIO PEREIRA DOS SANTOS
negou veementemente a prática delitiva, sustentando que a acusação é inverídica e atribuindo-a a uma suposta perseguição policial. Alegou, ainda, que na data dos fatos encontrava-se debilitado por problemas de saúde. Confira-se:

“É mentira. Eu não fiz isso não, doutor. [...] Nessa época [...] eu estava doente, tratando da diabetes e tuberculose [...] não saía de casa. [...] As polícias têm raiva de mim, da outra vez eles tentaram [sic] me matar. Aí qualquer coisa eles falam que é eu [sic], só que eu parei de mexer com
esses trem
[sic].”
(interrogatório em sede judicial – id. 307403894)

A vítima,
ISAIAS FERREIRA MENDES
, em juízo, confirmou a ocorrência do furto, o arrombamento ("
arrombaram o portão primeiramente e depois arrombaram a porta da sala
") e o prejuízo suportado. Contudo, esclareceu que não estava em casa no momento do crime e, ao analisar as filmagens obtidas,
não conseguiu identificar o apelante
(id. 30740389)
.

Transcrevo trecho fundamental de seu depoimento:

“Eu não sei [quem praticou], porque eu não estava em casa, estava na igreja. Quando cheguei em casa, estava arrombado. Como o meu vizinho da frente tem câmera, pedi para ele dar uma olhada. Conseguimos ver algumas imagens, mas, embora as imagens sejam boas,
eu não consigo identificar essa pessoa
.”

As testemunhas policiais,
Danillo Rhuan Monteiro de Oliveira
e
Helton Flavio de Moraes Oliveira
, ratificaram em juízo
(id. 30740389)
o relatório de investigação, afirmando que identificaram o réu pelas imagens. Contudo, sob o crivo do contraditório, ambos admitiram a fragilidade técnica dessa identificação, que contrastou com a incapacidade da própria vítima em reconhecer o agente.

O investigador
Danillo Rhuan Monteiro de Oliveira
foi categórico ao confirmar a ausência de
certeza
,
quanto a autoria,
narrando que
:

“
Eu não posso falar 100% que é ele pelas imagens. O que eu posso falar é que apresenta características semelhantes
,
física e o modo de andar
.”

Questionado pela Defesa sobre a metodologia, confirmou a inexistência de exame pericial ou software de reconhecimento, validando a tese de reconhecimento informal
. Vejamos o trecho pertinente
:

“
Defesa:
“Qual é a metodologia que a Polícia Civil utiliza para fazer essa identificação de pessoas via imagens? Existe um programa específico? Foi encaminhado para a Politec?”
Testemunha:
“
Não. [...] A gente não tem sistema para fazer a comparação. Acredito que em 2022 ainda não tinha reconhecimento facial
.
A gente viu que apresentava características semelhantes, pegou a foto dele em algum banco de dados no sistema da Polícia Civil e fez a comparação com a imagem do dia do fato
.”
Defesa:
“Então era, entre aspas, no 'olhômetro' mesmo? Não tinha um sistema específico?”
Testemunha:

Não, sistema não.”

No mesmo sentido, o investigador
Helton Flavio de Moraes Oliveira
, ao ser indagado pelo Ministério Público se teria dúvida na afirmação de que o Júnio seria o autor, respondeu evidenciando a natureza subjetiva da prova
, dizendo que
:

“
As imagens são bem semelhantes.
Eu não tenho como afirmar, não sou perito para falar que é a mesma pessoa
. Mas se observar a olho nu as características físicas da pessoa que aparece na filmagem e do senhor Júnio, são bem semelhantes.
”

O policial Helton também confirmou à Defesa que não houve encaminhamento para perícia técnica oficial
,
oportunidade em que narrou
que
:

“Não sei dizer se a Politec faz essa análise de comparação.
O que foi apresentado para a gente foram essas imagens e solicitado se teria como fazer a identificação do possível autor do fato
.”

Analisando o conjunto probatório, observa-se que a vinculação do réu ao crime decorre exclusivamente dessa convicção policial baseada em imagens de circuito interno — analisadas "
a olho nu
" e sem o crivo de perícia técnica — as quais, segundo a própria vítima, não permitiram a identificação segura do autor.

Embora o trabalho policial seja digno de crédito, a identificação realizada nessas condições, desacompanhada de outros elementos de convicção (como
prisão em flagrante,
apreensão da
res furtiva
em poder do réu ou confissão), constitui indício frágil para sustentar, por si só, um decreto condenatório.

O Direito Penal não opera com meras conjecturas ou probabilidades, exigindo certeza para a condenação. A dúvida, por menor que seja, deve ser interpretada em favor do réu.

No caso, a
D
efesa logrou êxito em demonstrar a precariedade da prova de autoria, uma vez que o reconhecimento não obedeceu às formalidades legais e carece de confirmação robusta em juízo, somando-se a isso a negativa do réu e a impossibilidade de reconhecimento pela vítima.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 226, estabelece procedimentos específicos para o reconhecimento de pessoas, justamente para garantir a confiabilidade desse meio de prova. Neste caso, não houve reconhecimento formal por parte da vítima ou de qualquer testemunha ocular, mas apenas uma identificação realizada pelos policiais
por meio
de método empírico e subjetivo.

Nesse sentido,
colaciono o entendimento d
o Supremo Tribunal Federal:

"(...).

2.
No caso concreto, a condenação do paciente deu-se fundamentalmente pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial por uma das
vítimas.

Não há
, nem na sentença condenatória, nem no acórdão da apelação criminal,
indicação de outros elementos de prova minimamente seguros, como testemunhas, laudo de exame de imagens, perícias, exames datiloscópicos, dentre outro
s
.
3.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da impossibilidade de condenação penal
c
om base exclusivamente no reconhecimento fotográfico
, como ocorreu no caso dos autos
. Precedentes. 4.
Não bastasse o contexto probatório extremamente frágil e insuficiente a corroborar o veredicto condenatório,
o reconhecimento por fotografia não observou o regramento do art. 226 do CPP
, o que também não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Suprema
. Precedentes. (...)." (STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a doutrina
, vejamos
:

“
Uma condenação

não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do improvável
,
mas, no terreno firme de certeza
” (RT 529/367)
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a falta de provas robustas quanto à autoria impõe a absolvição, em reverência ao princípio da presunção de inocência
. Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

“
Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003106320218110036, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024).

Portanto, inexistindo
prova segura e inconteste da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Consequentemente, em face da absolvição, r
estam prejudicadas as análises das teses subsidiárias referentes às qualificadoras e dosimetria da pena.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU

PROVIMENTO

a
o
r
ecurso interposto por
J
Ú
NIO PEREIRA DOS SANTOS
, para
ABSOLVÊ-LO
da imputação da prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026